Tribunal: CARF
Processo: 10680.905923/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905923/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.556 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA FERFRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
Tendo a Fazenda comprovado que a restituição ao crédito já foi realizada,
deveria a contribuinte demonstrar cabalmente que não o foi. Inexistindo prova
nesse sentido, não há crédito a ser restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905923/2013-24
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.556 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905923/2013-24

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
15479.81125.200412.1.7.04-4770, na qual a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$199.203,91,
decorrente de pagamento a maior ou indevido do imposto de renda da pessoa jurídica -
IRPJ referente ao período de apuração encerrado em 31/12/2010, efetuado através de
Darf recolhido em 31/03/2011 sob o código 0220, buscando extinguir por
compensação débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG –
DRF/Belo Horizonte proferiu o Despacho Decisório de fl. 55, o qual não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que o valor do pagamento arrolado
como crédito já teria sido integralmente utilizado como crédito no Per/Dcomp no
35803.43906.290411.1.2.04-2081. Conseqüentemente, foi promovida a cobrança dos
débitos arrolados na compensação, com os acréscimos legais decorrentes da mora
(multa de mora e juros).
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 02/05, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que, conforme DCTF em anexo, o valor declarado a título de 1RPJ
referente ao 4° Trimestre de 2010 era de R$597.611,74, devendo ser pago em 3 (três)
quotas com vencimentos no último dia dos meses de janeiro, fevereiro e março de
2011. As quotas foram divididas da seguinte forma: a primeira quota, paga em
18/02/2011, no valor principal de R$199.203,91; a segunda quota, paga em
28/02/2011, no valor principal de R$199.203,91; a terceira quota, a ser paga em
31/03/2011, no valor principal de R$118.563,11; e o restante do valor devido foi
quitado via Compensação através das Dcomps no 31769.09745.310311.1.3.02- 9754,
no valor de R$ 55.335,93, e 15337.10819.310311.1.3.02-7194, no valor de
R$25.304,62;
3.3. Que as três quotas mencionadas e as duas compensações realizadas
resultam no valor de R$597.611,74 correspondente ao 1RPJ do 4° Trimestre de 2010.
Contudo, por um equívoco, no dia 31/03/2011, mesmo dia do vencimento da última
quota, foi realizado o pagamento de mais um DARF (a quarta guia) no valor de
R$199.203,91, acrescido de R$3.665,35, perfazendo um total de R$ 202.869,26;
3.4. Que o pagamento equivocado do referido DARF configurou claro
recolhimento a maior de IRPJ, tendo em vista que o valor de R$597.611,74 apurado
no 4° trimestre de 2010 já havia sido integralmente quitado, sendo patente seu direito
de realizar a compensação dos R$202.869,26 pagos a maior.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem foi reafirmado que o crédito já
teria sido restituído à interessada , não havendo qualquer crédito a ser reconhecido contra a
Fazenda Pública.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso repetindo os argumentos da
manifestação apresentada anteriormente e que “Embora conste na decisão, que o crédito já foi
reconhecido e inclusive restituído à interessada, não há nenhuma comprovação nesse sentido,
colacionada ao processo administrativo. Isso porque, a comprovação da suposta restituição do
crédito, somente poderia se dar com o comprovante de depósito dos valores na conta da
recorrente.”
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.556 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905923/2013-24

E segue argumentando:
“ Por outro lado, para sustentar o referido argumento, a decisão apoiou-se
unicamente em uma tela retirada do sistema da Receita Federal, a qual, contudo, não supre a
ausência do comprovante da restituição dos valores.”
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação referente ao 4o Trimestre de 2010 e
que por equívoco teria a recorrente recolhido o valor em duplicidade.
Desde o despacho decisório a Fazenda argumenta que realmente houve o
pagamento em duplicidade e que, entretanto, a restituição já foi realizada, conforme tela abaixo:

Apesar da prova do crédito ter sido feita e de a Fazenda ter concordado, pela tela
acima, não há dúvidas que o pedido de restituição foi concluído.
A recorrente não trouxe qualquer outro argumento ou prova aos autos de que o
pagamento não teria sido realizado e apenas diz que a prova acima não seria suficiente.
Entretanto, olvida a recorrente que a prova da existência do crédito deve ser feita por quem
alega.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.556 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905923/2013-24

Por outro lado, não argumentou a recorrente que o pedido de restituição não tenha
sido feito ou que o PERDCOMP anterior não se encerrou, apenas tentou desqualificar a prova da
fazenda.
Se não o foi, deveria ter a recorrente demonstrado o porquê. A prova da Fazenda é
inequívoca e caberia à interessada demonstrar que a restituição não foi concluída.
Nesse sentido, não havendo qualquer prova de que o valor não foi efetivamente
restituído à recorrente, conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso da
recorrente, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital